Tribunal: TJDFT
Processo: 0726438-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726438-50.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: DANIEL SILVA MACEDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0707530-19.2022.8.07.0019, promovida pelo agravante em desfavor de DANIEL SILVA MACEDO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161728249 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, por compartilhar do entendimento de que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, suspendeu o presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RSe do REsp 1951662/RS. Em suas razões recursais (ID 48574092), o agravante relata que o Juízo a quo determinou a emenda da inicial para que o agravante apresentasse notificação assinada pelo próprio devedor. Manifesta inconformidade com a r. decisão, alegando que ela está em desencontro com o Dec. Lei 911/69 e que a determinação de suspensão do feito é inviável e desnecessária. Alega o agravante que a mora fora comprovada pelo envio da notificação ao endereço fornecido pelo devedor no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e com o respectivo recebimento por terceiro. Ao final, o agravante postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja dado regular andamento ao processo com o deferimento da liminar e a expedição do competente mandado de busca e apreensão do veículo. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. decisão agravada, para confirmar a tutela recursal vindicada. Preparo recolhido (IDs 48574094 e 48574096). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão constante do ID 48745728, deferiu o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento da ação originária. Não foram ofertadas contrarrazões pelo agravado, conforme cerificado no ID 50128814. Após a inclusão do processo na 34a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 26/09 a 03/10), o Juízo a quo enviou o ofício de ID 51461637, informando a decisão de ID 51461638, a qual determinou o levantamento da suspensão do processo originário, e deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse recursal. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). O agravo de instrumento em apreço tem por objeto decisão pela qual determinara a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RSe do REsp 1951662/RS. Por conseguinte, com o levantamento da suspensão do processo e o deferimento da liminar de busca apreensão pelo juízo de origem, mostra-se caracterizada a perda superveniente do interesse processual do agravante. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Considerando que o processo se encontra pautado para a 34a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 26/09 a 03/10), providencie a Secretaria da 8a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023 às 18:21:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.